Tribunal: STF
Processo: ARE 1479681
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO (ART. 155, § 4º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. INACOLHIMENTO. QUALIFICADORA COMPROVADA PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA POR MEIO DE CONSULTA AO SÍTIO ELETRÔNICO ADOTADO PELO TRIBUNAL. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA CORRESPONDENTE À TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. ACERTADA A REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/3 (UM TERÇO), CONSIDERANDO O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO RÉU. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI, LIV, LVI da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Rislei Anderson Badaró Araújo, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.



    Narra a exordial acusatória, in verbis: “Extrai-se da leitura do caderno inquisitorial que, no dia 13 de setembro de 2016, por volta das 20h00min, na Agência do Banco do Brasil, situada na Avenida Dorival Caymmi, o denunciado, mediante fraude, fazendo-se passar por funcionário do referido banco, prestando orientação falsa à vítima sobre o funcionamento regular do caixa eletrônico, tentou subtrair a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais), pertencente à Sra. Dayse Espíndola Freitas Lopes. Segundo consta dos autos, nas referidas circunstâncias fáticas, a vítima encontrava-se no interior do Banco do Brasil, realizando uma operação bancária, momento em que foi abordada pelo denunciado, que se dizendo funcionário do banco, informou, ardilosamente, à mesma, que o caixa eletrônico que esta estava utilizando encontrava-se com defeito, cobrando R$ 4,20 por operação, e que deveria dirigir-se a outro caixa e proceder ao cancelamento da operação que estava realizando. Assim, o ora denunciado orientou, falsamente, a vítima de que, para cancelar a operação, deveria digitar um código e sua senha, o que foi feito pela mesma. Em seguida, após a vítima dirigir-se a outro caixa, o mesmo passou a utilizar a máquina supostamente com defeito, que fora utilizada pela vítima, e começou a sacar a quantia supra em dinheiro, despertando a desconfiança da vítima que, retornando ao referido caixa eletrônico, percebeu que o denunciado estava realizando a operação de saque em seu nome, através da falsa orientação de código que ardilosamente informou. Desta forma, ao perceber que o denunciado estava sacando de sua conta, a vítima gritou, exigindo que o dinheiro lhe fosse entregue, o que assustou o acusado, que correu deixando o dinheiro ainda no caixa eletrônico. Em seguida, a vítima e seu marido, que se encontrava ao lado externo do banco, acionaram a Polícia Militar, que, por sua vez, alcançou o denunciado, dando-lhe voz de prisão em flagrante”.



    Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula o Apelante a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, a desclassificação do crime para furto simples; a redução das penas-base para o mínimo legal; o afastamento da agravante da reincidência e a diminuição da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços) em razão do reconhecimento da tentativa.



    Não merece prosperar o pleito absolutório, eis que a materialidade e autoria delitivas encontram-se sobejamente demonstradas por meio dos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas arroladas pela acusação: [...]



    Salienta-se que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Nessa esteira: [...]



    Na espécie, os relatos apresentados pelos agentes policiais são harmônicos, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado.



    Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a materialidade e autoria delitivas, convém destacar as declarações prestadas pela vítima, em sede inquisitorial: [...]



    Embora a ofendida não tenha sido ouvida judicialmente, o relato colhido perante a Autoridade Policial apresenta-se em consonância com o arcabouço probatório produzido em juízo, sendo inequívoco, portanto, seu valor como elemento de convicção complementar do Juiz sentenciante.



    Acrescenta-se que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume grande valor probante, restando apta a embasar o decreto condenatório, ainda mais quando corroborada por outras provas dos autos, como se verificou na hipótese vertente.



    Sobre o tema, já decidiu a Corte de Cidadania: [...]



    O art. 155, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.



    Como visto, o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o decisio condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em juízo, sob o crivo do contraditório.



    Por conseguinte, o acervo probatório mostra-se suficiente para a condenação do Apelante pela prática do delito de furto qualificado tentado, não havendo que se falar em absolvição.



    Requer a defesa, ainda, a desclassificação da conduta para o crime de furto simples, todavia, razão não lhe assiste.



    No crime de furto, a fraude visa reduzir a vigilância da vítima, que, ludibriada pelo ardil, não percebe que a coisa está sendo subtraída. Portanto, para a configuração da qualificadora relativa à fraude no crime de furto basta que a astúcia do agente distraia a atenção da vítima para facilitar a ação criminosa, não sendo necessária a execução de um plano ardiloso sofisticado para tanto.



    [...]



    Na espécie, o fato de o Réu passar-se por um funcionário do banco para simular que prestava auxílio à ofendida, enquanto tentava subtrair as notas de dinheiro que estavam sendo sacadas do caixa eletrônico, caracteriza meio fraudulento adequado e capaz de ludibriar a vítima e reduzir-lhe a vigilância sobre seu bem. Nessa linha intelectiva, o Parecer Ministerial: “[…] o emprego de fraude à prática do delito foi suficientemente demonstrada, uma vez comprovado que o Acusado agiu ardilosamente ao se fazer passar por funcionário do Bando do Brasil e ao fornecer orientação falsa à vítima, tentando dela subtrair a quantia de hum mil reais em espécie.”



    Desse modo, caracterizada a qualificadora, inviável a pretendida desclassificação para o delito de furto simples.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 04 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente